Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-84.2025.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000044-84.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard Dos Anjos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Ministério Público, fixando a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de contradição, omissão e obscuridade alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição passível de correção por embargos de declaração ocorre apenas quando há conflito interno entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso. 4. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes vícios na decisão embargada. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5484 AgR-ED, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019 e RE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maycon Picanco da Silva Sá, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Ministério Público, reformando a decisão primeva e fixando a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal comum. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão padece de contradições, omissões e obscuridades, além de ser necessário prequestionar a matéria para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores. Alega que o acórdão foi omisso quando deixou de analisar “o fato que foi o Recorrente quem distribuiu Denúncia, pedindo pela punição, na Justiça Militar, do Réu e depois o mesmo interpôs recurso para que fosse declarada a incompetência do juízo escolhido por ele próprio”. Disse que foi contraditório, omisso e obscuro ao embasar-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora haja precedentes deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais em sentindo contrário. A título de prequestionamento, disse que o acórdão violou o art. 125, § 5º, da Constituição Federal de 1988. Ao final, concluiu: Posto isso, requer os Embargantes SEJAM OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO recebidos, processados, CONHECIDOS E ACOLHIDOS, inclusive para fins de prequestionamento, para os fins de suprir e esclarecer a contradição, obscuridade e a omissão apontadas, bem como enfrentada a transgressão aos dispositivos constitucionais (art. 125, §5º), assim como os dissídios pretorianos acima apresentados, já os prequestionando. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, o instrumento processual utilizado pelo embargante somente poderá ser utilizado quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No caso em tela, o embargante alegou a existência dos vícios de contradição e obscuridade sob o argumento de que, “no Acórdão embargado, foi dito que a decisão foi baseada em outro julgado do STJ, porém não abordou julgados deste próprio tribunal”. A doutrina de Guilherme de Souza Nucci1 nos ensina sobre o tema: Obscuridade [....] no julgado evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo. [....] Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentença e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado. Partindo dessas premissas e perfazendo uma leitura do acórdão embargado, entendo que não há que se falar em obscuridade e/ou contradição nos fundamentos internos da decisão em que se requer a integração. Na verdade, o que se percebe é que o embargante ampara a sua tese em elementos estranhos ao decisum (acórdão do recurso inominado), com o nítido propósito de rever o mérito do julgado, a fim de adequá-lo aos seus interesses, o que não é possível na via eleita. É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e manifesta a pretensão de rediscussão do julgado. Confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos 1 Código de Processo Penal Militar comentado – 2.ed. ver., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out/2014, p. 569. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) No tocante ao vício de omissão alegado, melhor sorte não assiste ao embargante, pois, ao contrário do alegado, o parquet não interpôs recurso visando à “incompetência do juízo escolhido por ele próprio”, que se trata da Justiça Militar como um todo, mas somente em face do órgão que iria analisar e julgar a questão. Por fim, destaco que o entendimento sustentado no acórdão embargado é oriundo do STF, não do STJ, como apontado nos presentes embargos. E seu acolhimento, como frisado no acórdão, decorre do fato de que, “em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, para firmar o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juízo singular, e não do escabinato”. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator